Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-93.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002370-93.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA OCHOA MALLMANN - CPF: 568.802.431-34 (APELANTE), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (APELADO), CLAUDIO ALEXANDER SALGADO - CPF: 169.039.188-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS A
BUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação

Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário
,
julgou
parcialmente procedente a demanda,
para que os juros remuneratórios expostos no contrato sejam limitados à taxa média de

mercado de 85,30% ao ano e 5,27%

a
o mês,
com a restituição dos valores pagos em excesso devidamente atualizado
s
pelo INPC,
acrescidos
de juros de mora de 1% a contar da data da citação
, além de condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do ree
mbolso a s
er efetivado, devidamente atualizado
.
O

recorrente
pleiteia
a reforma da sentença para que seja reconhecida a descaracterização da mora e procedida a readequação dos honorários arbitrados, para patamar não inferior ao salário mínimo vigente, utilizando o índice IGP-M para cálculo da correção monetária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i)
se a abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade enseja a descaracterização da mora da devedora
; e (ii)
se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando o baixo valor da causa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação de abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual implica na descaracterização da mora.

4. Em observância ao princípio da equidade e considerando a natureza e importância da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados em valor equivalente a um salário mínimo vigente à época do pagamento.

5. Por força do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, na ausência de convenção ou previsão legal específica, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1.
O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

2. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório. 3. Na ausência de convenção ou previsão legal específica, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 380, Temas n. 28 e n. 1076,
e
EAREsp n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1034020-54.2024.8.11.0041, N.U 1001105-13.2022.8.11.0108 e N.U 1000488-65.2024.8.11.0049
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MARIA DA GL
Ó
RIA OCHOA MALLMANN

contra
sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara
d
e Campo Novo
d
os Parecis
, que nos autos da
Ação
Revisional

d
e Contrato
d
e Empréstimo Bancário
movida em desfavor de
SOCINAL S.A. - CRÉ
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou parcialmente procedente a demanda,
para que os juros remuneratórios expostos no contrato n
.
A1899710-000 sejam limitados à taxa média de

mercado de 85,30% (oitenta e cinco inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano e 5,27% (cinco inteiros e vinte e sete centésimos por cento)

a
o mês,
com a restituição dos valores pagos em excesso devidamente atualizado
s
pelo INPC,
acrescidos
de juros de mora de 1%
(um por cento)
a contar da data da citação
, além de condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do reembolso a ser efetivado, devidamente atualizado
(id.
264337252
).

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta
que
,
constatada a
abusividade
dos
juros contratuais,
deve ser reconhecida
a descaracterização da mora, não sendo possível a incidência de encargos moratórios até o efetivo

recálculo dos
valores devidos, momento em que se observará eventual compensação de valores

ou saldo credor em
seu
favor
.

Ainda,
registra
que
o

valor da causa
corresponde a
R$ 2.040,99
(dois mil e quarenta reais e noventa e nove centavos)
, de modo que
, a seu ver,
os honorários fixados nos termos da

sentença não são capazes de remunerar o trabalho desempenhado p
or seu
procurador
, defendendo a
possibilidade da aplicação do critério da equidade para a fixação dos

honorários
na hipótese, nos termos do disposto no
art
. 85, § 8o, do CPC

Com essas considerações,
pleiteia

a reforma da sentença para que seja reconhecida a
descaracterização da mora
e

procedida a
readequação dos honorários arbitrados
, para
patamar não inferior

ao
salário mínimo
vigente, utilizando o índice IGP-M para

cálculo da correção monetária
.

A

apelada
apresentou suas contrarrazões (id.
264337254
),
pugnando
pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARIA DA GLÓRIA OCHOA MALLMANN

ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato de Empréstimo Bancário

em face
de
SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
pretendendo
a revisão do contrato
n
.
A1899710-000
,

para retificar
a taxa de juros

conforme a taxa

média do
Bacen
; a
repetição do indébito,
com
restitui
ção d
os valores
tidos como
excessivamente cobrados das

parcelas vencidas e já descontadas
,
corrigidas com juros de mora e correção monetária pelo IGP-M

desde cada desembolso
; a
descaracterização da mora
;
a revisão das parcelas vincendas

para os novos valores encontrados
; e a
condenação da ré
ao pagamento das
custas processuais, despesas emergentes, correção monetária e

juros de mora sobre o total da condenação, bem como
dos
honorários
advocatícios
,
a serem arbitrados na

porcentagem
sobre o valor atualizado
da causa
conforme entendimento d
o Juízo (id. 264335788).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente a demanda, para que os juros
remuneratórios expostos no contrato n
.
A1899710-000 sejam limitados à taxa média de

mercado de 85,30% (oitenta e cinco inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano e 5,27% (cinco inteiros e vinte e sete centésimos por cento)

a
o mês,
com a restituição dos valores pagos em excesso devidamente atualizado
s
pelo INPC,
acrescidos
de juros de mora de 1%
(um por cento)
a contar da data da citação
.
Além disso, e
m razão da sucumbência, condeno
u
a
r
equerida ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a ser feita
,
devidamente atualizado
(id.
264336795
)
.

Em face d
o
retrocitad
o

decisum
a autora opôs embargos
de declaração
(id. 264336797)
, os quais foram rejeitados (id.

264337250
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual objetiva
a
reforma
d
a sentença
para
ver reconhecida
a

descaracterização da mora
, bem como
readequar
os
honorários arbitrados
em
patamar não inferior ao
salário mínimo
vigente,
com emprego d
o índice IGP-M para cálculo da correção monetária
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta
parcial
provimento.

De início, pertinente apontar que
a mera propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, consoante o enunciado da Súmula
n.
380 do STJ,
segundo a qual
“
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cons
olidada no julgamento do REsp n.
1.061.530/RS, estabeleceu que
“
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”
(Tema
n.
28)
.

Na
espécie
, a sentença reconheceu expressamente a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato (571,63% a.a. e 17,
46
% a.m.), determinando sua limitação à taxa média de mercado (85,30% a.a. e 5,27% a.m.), por ultrapassarem significativamente os parâmetros estabelecidos pelo Banco Central.

Registre-se que
os juros praticados superavam em quase sete vezes a taxa média de mercado anual (571,63% contra 85,30%), evidenciando flagrante abusividade
, em ofensa a
os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Nesse cenário, havendo o reconhecimento judicial da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, tem-se por consequência lógica e jurídica a descaracterização da mora
.

A propósito:

“(...) A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ. (...)”.
(
TJMT,
N.U 1034020-54.2024.8.11.0041, M
árcio
V
idal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 04/02/2025,
p
ublicado no DJE 11/02/2025)
.

“(...) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1001105-13.2022.8.11.0108,
Dirceu
d
os Santos,
Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 05/02/2025,
p
ublicado no DJE 10/02/2025)
.

Ressalte-se que a descaracterização da mora n
ão
tem o condão de
beneficiar o devedor inadimplente, mas sim de reequilibrar a relação contratual afetada por cláusulas consideradas abusivas.

Assim,
constatada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade
, como n
o caso
, a descaracterização da mora é medida que se impõe.

N
o que se refere aos honorários advocatícios, assiste
parcial
razão à apelante.

O
Código de Processo Civil adotou como critério preferencial para a fixação dos honorários sucumbenciais o percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).

Entretanto
, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, faculta-se ao julgador estabelecer os honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Confira-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(...)”

Vale mencionar, também, que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n
.
1076, firmou a tese de que
“
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
.

N
o
vertente, o valor da causa corresponde a R$ 2.040,99 (dois mil e quarenta reais e noventa e nove centavos), sendo que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a ser feita à autora, que será ainda apurado em liquidação de sentença.

Logo
,
tendo em vista
o valor diminuto da causa, bem como a provável inexpressividade do montante a ser restituído, a aplicação do percentual fixado na sentença resultará em
quantia
insuficiente para remunerar condignamente o trabalho desempenhado pelo advogado da parte apelante, especialmente tendo em vista a complexidade da matéria discutida, que envolve o reconhecimento de abusividade de encargos contratuais e aplicação de normas de direito do consumidor.

Sobre o assunto, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa quando o percentual sobre a condenação resultar em valor irrisório, observando-se os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.
(...)”.

(
TJMT, N.U 1000488-65.2024.8.11.0049,
Marcos Regenold Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/02/2025,
p
ublicado no DJE 21/02/2025)
.

À vista disso,
considerando o trabalho realizado pelo patrono da
recorrente
, o tempo exigido para o seu serviço, a natureza e importância da causa, o zelo profissional demonstrado e a complexidade da matéria discutida, tenho por adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor equivalente a um salário mínimo vigente à época do pagamento, montante que reputo justo e condizente com o grau de dedicação exigido na causa
.

Contudo, n
o que se refere ao índice de correção,
embora a apelante tenha pleiteado a aplicação do IGP-M, deve ser observado o disposto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil
,
que estabelece:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e
honorários de advogado
.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

(original sem destaques)

Portanto, tratando-se de norma cogente superveniente, que estabelece critério objetivo para a atualização monetária na ausência de estipulação específica, deve ser aplicado o IPCA para a correção monetária
d
a atualização dos honorários advocatícios.

Em face do exposto, conheço
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
MARIA DA GLÓRIA OCHOA MALLMANN
,
para reconhecer a descaracterização da mora em virtude da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual
e fixar
os honorários advocatícios
no valor
equivalente a um salário mínimo vigente à época do pagamento, com correção monetária pelo IPCA.

Sem honorários recursais, tendo em vi
sta o entendimento consolidado d
o STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ, EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025